Tribunal: TJMT
Processo: 1000301-54.2023.8.11.0029
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000301-54.2023.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JOSENILTON CRISPIN DE OLIVEIRA - CPF: 778.820.241-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), QUELLI ROSA BATISTA DA SILVA - CPF: 022.998.531-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JABES RAONI STURM AROCA - CPF: 026.624.751-29 (TERCEIRO INTERESSADO), PITER BRITO FREIRE DA SILVA - CPF: 014.219.111-67 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO AMORIM DA SILVA - CPF: 248.109.938-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO V, DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – LEGALIDADE DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA – RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO CORRÉU – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA CORRÉ POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO A CONFIRMAR AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA DA PENA – NÃO ACOLHIMENTO – PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS – DESCABIMENTO –DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ISENÇÃO CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. A SENTENÇA OU ACÓRDÃO QUE JULGAR A AÇÃO CONDENARÁ NAS CUSTAS O VENCIDO ART. 804 CPP –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Não prospera a pretensão de afastamento da causa de aumento de pena por tráfico interestadual, pois os fatos narrados na denúncia evidenciam que o veículo utilizado para transportar a droga era proveniente da região nordeste e tinha como destino final a cidade de Canarana/MT, não havendo que se falar em
emendatio libelli
.

Inviável o pedido de revogação da prisão preventiva do corréu após a condenação em primeiro grau, pois inalteradas as circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar.

O conjunto probatório produzido nos autos é sólido e harmônico a confirmar a autoria e materialidade delitivas, não havendo que se falar em insuficiência de provas a ensejar a absolvição da corré, mormente quando depoimentos seguros demonstram que ela aceitou participar da empreitada criminosa mediante pagamento, tendo pleno conhecimento da droga transportada.

Não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena aplicada à corré, motivo pelo qual não merece reparo à dosimetria efetuada pelo juízo sentenciante.

Inviável o redimensionamento da pena para o mínimo legal, pois devidamente dosada a pena-base acima do patamar mínimo, em vista da grande quantidade de droga apreendida (52,8 kg de cocaína) e sua natureza lesiva, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. Ausentes, ainda, os requisitos para aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, diante da dedicação do réu à atividade criminosa evidenciada nos autos. Por fim, descabida a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, pois condenado o réu a mais de 4 anos de reclusão, não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Josenilton Crispin de Oliveira
e
Quelli Rosa Batista da Silva
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT, nos autos da ação penal n.º 1000301-54.2023.8.11.0029, que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06, a pena da seguinte forma:

·

Réu Josenilton Crispin de Oliveira
: a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime fechado.

·

Ré Quelli Rosa Batista de Oliveira
: a pena em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, em regime semiaberto.

Nas razões recursais, a
defesa da apelante Quelli Rosa Batista da Silva
requer a sua absolvição, em razão atipicidade material e por insuficiência probatória; subsidiariamente, requer a diminuição da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Nas razões recursais, a
defesa do apelante Josenilton Crispin de Oliveira
requer os seguintes pedidos:

a)

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do acusado, expedindo-se o respectivo alvará de soltura, por ser medida de justiça, ou subsidiariamente, o deferimento da liberdade provisória cumulada com outras medidas cautelares diversas da prisão, suficientes e adequadas para acautelar a persecução penal;

b)

O CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente recurso para que seja reformada a r. sentença prolatada pelo juízo a quo, a fim de que seja afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, vez que inexiste descrição técnica na exordial que justifique o acolhimento da Emendatio Libelli;

c)

Em seguida, reque que seja fixada a pena no mínimo legal e, preenchidos os requisitos legais, convertida a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos;

d)

Por fim, requer a dispensa do pagamento das custas processuais, por se tratar de usuário da Defensoria Pública, de que se presume a hipossuficiência econômica. (Id. 181662470) sic.

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento de ambos os recursos, mantendo inalterados os termos da sentença. (Id. 181662487)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. Jorge da Costa Lana
, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, assim sintetizando: (Id. 187740729)

“PEDIDO DE DILIGÊNCIA PGJ – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DO INTERESSE RECURSAL DO RÉU ROGÉRIO - APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO JOSENILTON – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA – INADMISSIBILIDADE – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO QUELLI - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
PELO IMPROVIMENTO DOS RECURSOS
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Josenilton Crispin de Oliveira
e
Quelli Rosa Batista da Silva
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT, nos autos da ação penal n.º 1000301-54.2023.8.11.0029.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...]
Fato 01
:

Consta dos autos que, no dia 22 de janeiro de 2023, por volta das 19h20min, na Rodovia MT 020, nesta comarca de Canarana-MT, os denunciados JOSENILTON CRISPIN DE OLIVEIRA, ROGÉRIO AMORIM DA SILVA e QUELLI ROSA BATISTA DA SILVA com consciência, vontade e unidade de desígnios, transportaram e trouxeram consigo, para venda e entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio, substâncias entorpecentes consistentes em cocaína, conforme laudo de constatação preliminar (id. 110570949) e boletim de ocorrência (id. 110570943)

Fato 02
:

Outrossim, em data ainda não precisada, porém, até o dia 22 de janeiro de 2023, os denunciados JOSENILTON CRISPIN DE OLIVEIRA, ROGÉRIO AMORIM DA SILVA e QUELLI ROSA BATISTA DA SILVA, com consciência e vontade, associaram-se entre si com o fim de praticarem o crime de tráfico de drogas ilícitas.

Histórico dos Fatos:

Segundo se apurou, na data e local supracitados, durante a operação Hórus/Guardiões das Fronteiras, realizada nesta cidade e comarca de Canarana-MT, a Polícia Militar efetuou a abordagem Rodovia MT 020 do veículo Fiat UNO, placa NHN5G36, da região nordeste, cor prata, que puxava um reboque (carretinha), conduzido pela implicada Quelli Rosa.

Logo em seguida foi abordado o veículo Chevrolet Prisma, placa KRS5J70, cor prata, cujos ocupantes tratavam-se dos denunciados Josenilton e Rogério. Questionados, os implicados não sabiam dizer o destino que iriam e apresentaram nervosismo, ocasião que a denunciada Qelli Rosa disse que havia alugado o veículo Prisma para trabalhar como motorista de aplicativo, levantando suspeita da guarnição.

Durante a revista nos veículos, foi constatado pelos policiais que havia um fundo falso no reboque do automóvel Fiat UNO, onde foi encontrado 49 tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína, totalizando aproximadamente 52,8 KG, sendo apurado que o veículo prisma fazia a escolta da droga apreendida.

Desta feita, os agentes policiais realização a prisão em flagrante dos denunciados. Com intuito de confirmar a relação dos denunciados com o tráfico e associação para o tráfico de drogas, verificou-se do depoimento prestado por Josenilton que confessou ter recebido a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para transportar a droga até Canarana-MT, e pagaria R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a denunciada Quelli Rosa o ajudar na empreitada criminosa.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JOSENILTON CRISPIN DE OLIVEIRA, ROGÉRIO AMORIM DA SILVA e QUELLI ROSA BATISTA DA SILVA, como incursos nas disposições do artigo 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, razão pela qual requer recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação dos denunciados para apresentação de defesa preliminar, e uma vez recebida esta, sejam citados, interrogados, enfim, para serem processados nos demais termos da ação penal e julgados até final condenação, observando-se o rito procedimental estabelecido nos artigos 55 e seguintes da Lei Federal nº 11.343/06, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, a serem devidamente intimadas e/ou requisitadas. [...]” (Id. 181662237)

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, condenando os réus JOSENILTON CRISPIN DE OLIVEIRA e ROGÉRIO AMORIM DA SILVA, pela prática do crime previsto nos artigos 33,
caput
, c.c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, e
QUELLI ROSA BATISTA DA SILVA,
como incurso no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, e absolvê-los da imputação da prática do crime previsto no art. 35,
caput
, Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, nos seguintes termos:

“[...]
Fundamento e decido.

1. EMENDATIO LIBELLI

No caso em tela, inicialmente, fora imputada aos réus Josenilton Crispin de Oliveira e Rogério Amorim da Silva a suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (art. 33,
caput,
e 35,
caput,
Lei nº 11.343/06), em concurso material (art. 69, CP).

Contudo, em memoriais, o Ministério Público Estadual requereu a aplicação do instituto da
emendatio libelli
, pugnando pela aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei n°11.343/06, alegando que durante a instrução processual ficou demonstrado que os referidos acusados transportaram o entorpecente no veículo Fiat UNO, placa NHN-5G36, da cidade de Teresina/PI até Araputanga/MT, caracterizando tráfico interestadual.

Pois bem. O art. 383 do CPP dispõe que, o juiz poderá, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

Destarte, analisando a denúncia ofertada, verifica-se que traz em seu bojo a seguinte narrativa:

(
...) Segundo se apurou, na data e local supracitados, durante a operação Hórus/Guardiões das Fronteiras, realizada nesta cidade e comarca de Canarana-MT, a Polícia Militar efetuou a abordagem Rodovia MT 020 do veículo Fiat UNO, placa NHN5G36,
da região nordeste
, cor prata, que puxava um reboque (carretinha), conduzido pela implicada Quelli Rosa.

(...)

Desta feita, os agentes policiais realização a prisão em flagrante dos denunciados. Com intuito de confirmar a relação dos denunciados com o tráfico e associação para o tráfico de drogas,
verificou-se do depoimento prestado por Josenilton que confessou ter recebido a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para transportar a droga até Canarana-MT
, e pagaria R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a denunciada Quelli Rosa o ajudar na empreitada criminosa.
(grifo nosso)

Sendo assim, tendo em vista que os réus se defendem dos fatos imputados e não da capitulação legal trazida na denúncia, possível se apresenta a modificação da definição jurídica sem que haja ofensa ao princípio da correlação entre a imputação e a sentença prolatada.

2 – DO MÉRITO

Trata-se de ação penal que se destina à apuração da responsabilidade penal dos acusados
JOSENILTON CRISPIN DE OLIVEIRA e ROGÉRIO AMORIM DA SILVA
pela suposta prática de infração penal prevista nos artigos 33,
caput
, c.c art. 40, inciso V, e 35,
caput,
todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, e de
QUELLI ROSA BATISTA DA SILVA
, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal.

i.

Do crime de Tráfico de Drogas

O topo do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar"

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar qualquer núcleo do tipo. O objeto material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

A MATERIALIDADE DELITIVA ficou comprovada pelo Inquérito Policial nº 11/2023; Auto de Prisão em Flagrante (id. 110566481); boletim de ocorrência (id. 110570943), laudo preliminar de constatação de entorpecente (Id. 110570949), auto de exibição e apreensão (id. 110566486), Laudo pericial nº 521.3.10.9191.2023.93778-A01 (Id. 117636302), relatório final (Id. 110568175), bem como pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em Juízo.

A AUTORIA DELITIVA também é certa e recai sobre os denunciados.

Com efeito, consta nos autos que, durante a operação Hórus/Guardiões das Fronteiras, realizada nesta cidade e comarca de Canarana-MT, a Polícia Militar efetuou a abordagem, na Rodovia MT 020, do veículo Fiat UNO, placa NHN5G36, da região nordeste, cor prata, que puxava um reboque (carretinha), conduzido pela implicada Quelli Rosa. Logo em seguida foi abordado o veículo Chevrolet Prisma, placa KRS5J70, cor prata, cujos ocupantes tratavam-se dos denunciados Josenilton e Rogério. Durante a revista nos veículos, foi constatado pelos policiais que havia um fundo falso no reboque do automóvel Fiat UNO, onde foram encontrados 49 tabletes de substância análoga à cloridrato de cocaína, totalizando aproximadamente 52,8 KG, sendo apurado que o veículo prisma fazia a escolta da droga apreendida.

A testemunha
Jabes Raoni Sturm Aroca
, Policial Militar, confirmou em juízo o relatado em sede policial, narrando que, no dia dos fatos, estava participando de uma operação na rodovia juntamente com a equipe do BOPE e ao abordarem o veículo Uno, conduzido pela ré Quelli, levantou a suspeita dos policiais pelo fato da placa ser de fora e por um aparente volume no assoalho da carretinha. Diante disso o veículo foi levado para quartel da Polícia Militar pra verificação e, de fato, havia um fundo falso na carretinha contendo uma grande quantidade de drogas. Afirmou que, logo atrás do veículo Uno, foram abordados os corréus no veículo Prisma que também levantaram suspeita por não saberem especificar para onde estavam indo, no entanto a ré Quelli disse que aquele veículo era dela e o utilizava para trabalhar como uber, que naquele momento ela conduzia o Fiat Uno, e os outros dois réus conduzia o carro dela. Afirmou a testemunha que Josenilton e Rogério estavam dando cobertura para Quelli, pois ela quem dirigia o veículo com a carretinha.

No mesmo sentido, a testemunha
Renan Marcos de Oliveira Silva
, Policial Militar, relatou que participou da abordagem dos acusados, sendo a que a ré Quelli conduzia o Fiat Uno e logo atrás, no veículo Prisma, os acusados Josenilton e Rogério. Disse que durante a entrevista, os três suspeitos não sabiam responder às perguntas, se esquivando em responder. A ré Quelli afirmou que o veículo Prisma era dela, pois teria alugado para fazer uma corrida de Uber, mas naquele momento estava dirigindo o Fiat Uno. Afirmou ainda que, no primeiro momento, já foi possível visualizar que a carretinha possuía um fundo falso e, posteriormente, após conduzirem o veículo do quartel da Polícia Militar foi possível tirar o tampão da carretinha e localizar a droga no fundo falso. Que, pelas circunstâncias dos fatos, era possível perceber que os veículos estavam andando juntos na via, pois estavam próximos um do outro. Por fim, a ré Quelli informou aos policiais que o veículo Prisma era seu, que o alugou para trabalhar e que Josenilton e Rogério estavam com ela para dar guarida no transporte.

Desta forma, verifica-se que os depoimentos dos policiais militares são coesos ao confirmar que, ao serem abordados, os denunciados apresentaram nervosismo, não sabendo especificar de onde viam e para onde iriam, o que gerou desconfiança nos policiais, que lograram êxito, então, na localização do entorpecente.

Cediço que a palavra dos policiais na fase inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não está sujeita às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por cuidar o inquérito policial de procedimento meramente informativo. Todavia, no caso em exame, os policiais foram ouvidos em juízo e, nesta oportunidade, cuidou-se de observar todas as garantias inerentes ao devido processo legal, resultando a confirmação das declarações prestadas na fase inquisitiva, constituindo prova idônea para o édito condenatório. Neste sentido é o Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, com o seguinte teor: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Ademais, inexistem indícios de que os agentes da polícia que participaram da ocorrência e que foram ouvidos na instrução processual tivessem algum interesse ou motivo para faltar com a verdade e prejudicar os denunciados.

O
réu Josenilton,
quando interrogado em Juízo, confessou a prática delitiva, dizendo que pegou esse serviço pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e que ofertou o valor de R$ 10.000,00 à corré Quelli Rosa para ajuda-lo levar o veículo Fiat Uno até Canarana/MT. Disse que o corréu Rogério não sabia da existência dos entorpecentes, que só estava de carona lhe fazendo companhia.

O réu Rogério
, em Juízo, negou a autoria do delito de tráfico de drogas, alegando que não tinha conhecimento da droga dentro do carro. Disse que estava em Teresina/PI quando o corréu Josenilton lhe convidou para acompanhá-lo até Araputanga/MT. O réu contou que estava com sua CNH vencida, mas ainda assim o corréu Josenilton insistiu para que o ajudasse a levar o véiculo Fiat Uno com a carretinha até o estado de Mato Grosso. Afirmou ainda que recebeu o valor de R$ 2.000,00 pelo translado, que ficou na cidade de Araputanga por 2 dias, após Josenilton novamente o convidou para vir até Canarana para entregar o referido veículo.

Por sua vez, a ré
Quelli Rosa
, em Juízo, negou a autoria delitiva, alegando que trabalha como Uber e o corréu Josenilton teria lhe solicitado um orçamento de uma viagem com saída de Cuiabá/MT à Canarana/MT, que repassou o orçamento e ele concordou. Relatou que, assim que o corréu Josenilton chegou à Araputanga, lhe avisou que sairiam no outro dia cedo, contudo, antes da saída o corréu Josenilton teria lhe dito que o motorista dele teve um imprevisto e precisaria fazer um revezamento no veículo. No caminho, distante aproximadamente 30 km de Canarana, o corréu Josenilton lhe solicitou ajuda para dirigir o veículo Fiat Uno com a carretinha alegando estar cansado quando então foi abordada pela Polícia Militar. Por fim, alegou que não sabia dos entorpecentes escondidos, pois a carretinha estava blindada, e ficou sabendo somente quando a guarnição militar abriu o assoalho da carretinha.

Pois bem, a negativa de autoria dos acusados Rogério e Quelli não encontra respaldo nas provas produzidas nos autos, aliás, suas alegações são desconexas, confusas e não são conciliáveis com a versão apresentada por Josenilton, réu confesso, haja vista que não foi apresentada justificativa plausível para contratação de Quelli, urbe na cidade de Cuiabá, para auxiliar no transporte do veículo com drogas, de Araputanga até Canarana, ainda mais se considerarmos que Quelli alegou que Josenilton disse que outro motorista havia sido contratado para a condução até Canarana, mas que, por um imprevisto, não compareceu.

Lado outro, corrobora a coautoria dos denunciado o teor do depoimento de Josenilton ao afirmar que recebera o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e ofertou o valor de R$ 10.000,00 à corré Quelli Rosa para ajuda-lo levar o veículo Fiat Uno até Canarana/MT; e o teor do depoimento de Rogério, o qual afirmou ter acompanhado Josenilton desde Teresina/PI e que recebeu R$ 2.000,00 pelo translado.

Portanto, em que pese a versão apresentada pelos denunciados, do conjunto de provas produzidas, dessume-se que não há nem mesmo dúvida razoável acerca do conhecimento da droga.

Anote-se que o tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla ou de conteúdo variado e consuma-se com a prática de qualquer uma das condutas descritas no tipo penal, desde que o entorpecente não seja destinado ao consumo próprio, o que não é o caso dos autos, diante da grande quantidade de cocaína apreendida. A conduta dos réus, portanto, se amolda ao núcleo “transportar” do tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Com efeito, observada a forma, o local, e o modo de acondicionamento das drogas para o transporte (em um fundo falso de reboque, previamente preparado), não pairam dúvidas sobre a prática de tráfico de entorpecente, havendo elementos suficientes para a condenação.

Outrossim, ficou evidenciado o tráfico interestadual, com a efetiva transposição de fronteiras entre Estados da Federação, uma vez que restou demonstrado que os réus Josenilton Crispin de Oliveira e Rogério Amorim da Silva iniciaram a prática delitiva na cidade de Teresina/PI e foram flagrados já no Estado de Mato Grosso, nesta Comarca.

Vale registrar que o laudo pericial juntado aos autos, concluiu que o material apreendido e posteriormente analisado se tratava de Cocaína. Portanto, conforme a portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e suas atualizações, está incluída na lista de substâncias de uso proscrito no Brasil.

ii.

Do delito de Associação para o Tráfico de Drogas

O delito de associação para o tráfico – artigos 35 da Lei nº 11.343/2006 – possui a seguinte redação:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Procedendo-se atenta leitura do preceito legal e tendo em conta os ensinamentos doutrinários a respeito do tema (ANDREUCCI, Ricardo Antonio. Legislação Penal Especial. São Paulo: Saraiva, 2011, 8ª ed., pg. 233/259; NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. São Paulo: RT, 2009, pg. 343/363; DE LIMA, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Salvador: Juspodivm, 2014, pg. 723/725), denota-se que a figura delitiva em questão consubstancia a chamada quadrilha ou bando específica do tráfico ilícito de entorpecentes, requerendo, para sua configuração, estabilidade e permanência da respectiva associação criminosa, ainda que nenhum dos crimes por ela planejados venha a se concretizar, considerada a expressão
“reiteradamente ou não”
.

Compulsando o acervo probatório produzido nesta ação penal, depreende-se que não restou amplamente comprovado o crime de associação para o tráfico de entorpecentes.

Isso porque, para que para haja a caracterização da associação para o tráfico, faz-se necessária a demonstração do dolo de associação com permanência e estabilidade. No caso em tela, não existem nos autos provas acerca da estabilidade, permanência e habitualidade, requisitos imprescindíveis para a subsunção do delito previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

Associar-se para traficar não é o mesmo que coparticipar de tráfico. Para a modalidade prevista no artigo 35 da mencionada Lei nº 11.343/06, mister se faz a inequívoca comprovação de que a ligação estabelecida entre os acusados tenha sido assentada com o exato objetivo de sociedade para fins de tráfico, ainda que este fim não se realize. Assim, indícios são insuficientes para embasar uma condenação.

Diante da ausência de provas contundentes para a condenação, a medida que se impõe é absolvição dos acusados quanto ao crime de associação para o tráfico, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

iii.
Do Tráfico Privilegiado de Drogas

No caso dos autos, verifica-se que os réus ROGÉRIO e QUELLI ROSA são primários e não há demonstração de que integrem organização criminosa, ou de que se dediquem à atividade criminosa, preenchendo, assim, os requisitos autorizadores para aplicação da causa especial de diminuição da pena.

No que refere ao réu JOSENILTON, as circunstâncias fáticas e subjetivas impedem a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. Ocorre que, em pesquisa de seus antecedentes foi constatado que possui outra ação penal em andamento na Comarca de Araputanga/MT (código n. 0000026-81.2012.8.11.0038), com condenação pendente de trânsito em julgado, pela mesma prática delitiva. Somada a esta circunstância, se extrai de sua confissão e das provas colhidas nos autos, que ele mantinha contato com os proprietários da droga apreendida e que, posteriormente, cooptou Quelli e Rogério para a empreitada criminosa. Há de ser considerada, ainda, a expressiva quantidade de droga apreendida, 49 (quarenta e nove) unidades de tabletes de cocaína, com massa total de 52.945,6 kg. Desse modo, dessume-se a dedicação à atividade criminosa.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR os réus
JOSENILTON CRISPIN DE OLIVEIRA e ROGÉRIO AMORIM DA SILVA,
já qualificados nos autos, pela prática do delito tipificado no artigo nos artigos 33,
caput
, c.c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06; e
QUELLI ROSA BATISTA DA SILVA
, como incursa no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06; e para
ABSOLVÊ-LOS
da imputação da prática do crime previsto no art. 35,
caput
, Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Passo, por conseguinte, à individualização da pena (CF, art. 5º, inc. XLVI), observando o critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Estatuto Repressivo.

A pena para o crime tráfico de drogas é reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A utilização da
natureza e quantidade da droga
são fatores a ser considerados, necessariamente, na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. Assim sendo, considerando que foram apreendidos 49 (quarenta e nove) unidades de tabletes de cocaína, com massa total de 52.945,6 kg, substância esta de grande nocividade à saúde pública pelo alto poder viciante e destrutivo, tem-se que essa circunstância deve ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria.

-
Do réu Josenilton Crispin de Oliveira

Atendendo ao disposto nos artigos 59 do Código Penal, verifica-se que o réu não registra antecedentes criminais. Quanto às demais circunstâncias judiciais, a culpabilidade é normal ao delito; não existem nos autos elementos que autorizem a valoração da personalidade e conduta social do acusado; os motivos, circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie; nada a ser valorado sobre o comportamento da vítima. Entretanto, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, são preponderantes nesta fase a
natureza e a quantidade
da substância apreendida.

Assim, fixo a pena-base em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na
segunda fase,

ausentes circunstâncias agravantes. Contudo presente a atenuante da confissão espontânea (inciso III, ‘d’ do artigo 65, CP), assim atenuo a pena em 1/6 e, em observância à Súmula 231 do STJ, passo a dosá-la em
5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
terceira fase
, conforme já fundamentado alhures, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Lado outro, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual majoro a pena passando ao patamar de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Desta forma
, FIXO
a pena definitiva para o crime de tráfico de drogas em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, tornando-a definitiva.

Regime inicial de cumprimento –
tendo em vista

a existência de circunstância judicial negativa, o cumprimento da pena privativa de liberdade dar-se-á no regime
FECHADO,
consoante dicção do art. 33, § 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/06.

Detração da pena
(art. 42 do CP e art. 387, § 2º do CPP) - Deixo de realizar a detração nesse momento porque pelo tempo de prisão preventiva cumprido neste processo não haveria modificação do regime inicial da reprimenda.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista o quantum da pena aplicada.

Valor do dia-multa
(artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, uma vez que não há provas capazes de indicar a exata capacidade financeira do réu.

Considerando que permanecem inalterados os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, os quais foram reforçados após a instrução processual e prolação da sentença condenatória, MANTENHO a segregação cautelar.

-
Da ré Quelli Rosa Batista de Oliveira

Atendendo ao disposto nos artigos 59 do Código Penal, verifica-se que a ré não registra antecedentes criminais. Quanto às demais circunstâncias judiciais, a culpabilidade é normal ao delito; não existem nos autos elementos capazes de autorizar a valoração da personalidade e conduta social da ré; os motivos, circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie; nada a ser valorado sobre o comportamento da vítima. Entretanto, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, são preponderantes nesta fase a
natureza e a quantidade
da substância ou do produto, motivo pelo qual deve haver valoração negativa, tendo em vista que foram apreendidos em poder da denunciada 49 (quarenta e nove) unidades de tabletes de cocaína, com massa total de 52.945,6 kg,.

Assim, fixo a pena-base em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na
segunda fase

verifica-se que a ré não possui atenuantes em seu favor, tampouco incide qualquer agravante. Assim, mantenho a pena intermediária em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na
terceira fase
, constata-se que a ré faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da lei de drogas, uma vez preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado (primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de comprovação de dedicação à atividade criminosa ou de que integre organização criminosa). Portando, diminuo a pena passando a dosá-la em
01 (anos) ano, 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Desta forma
, FIXO
a pena definitiva para o crime de tráfico de drogas em
01 (anos) ano, 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento –
tendo em vista

a existência de circunstância judicial negativa, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá iniciar-se no regime SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/06.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a sua suspensão, tendo em vista que as circunstâncias do crime revelam que não seriam suficientes para reprovação e prevenção delitiva.

Valor do dia-multa
(artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente ao tempo do fato, uma vez que não há provas capazes de indicar a exata capacidade financeira da ré.

Concedo o direito da ré recorrer em liberdade.

Revogo as medidas cautelares anteriormente aplicadas à ré
Quelli Rosa Batista de Oliveira. Procedam ao necessário para retirada da tornozeleira eletrônica.

-
Do réu Rogério Amorim da Silva

Atendendo ao disposto nos artigos 59 do Código Penal, verifica-se que o réu é primário. Quanto às demais circunstâncias judiciais, a culpabilidade é normal ao delito; não existem nos autos elementos capazes de autorizar a valoração da personalidade e conduta social do réu; os motivos, circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie; nada a ser valorado sobre o comportamento da vítima. Entretanto, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, são preponderantes nesta fase a
natureza e a quantidade
da substância ou do produto, motivo pelo qual deve haver valoração negativa, tendo em vista que foram apreendidos 49 (quarenta e nove) unidades de tabletes de cocaína, com massa total de 52.945,6 kg.

Assim, fixo a pena-base em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na
segunda fase

verifica-se que o réu não possui atenuantes em seu favor, tampouco incide qualquer agravante. Assim, mantenho a pena intermediária em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na
terceira fase
, constata-se que faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da lei de drogas, uma vez preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado (primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de comprovação de dedicação à atividade criminosa ou de que integre organização criminosa). Portando, diminuo a pena passando a dosá-la em
01 (anos) ano, 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.
Verifica-se, ainda, a presença da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, eis que restou caracterizado o tráfico entre Estados da Federação, razão pela qual majoro a pena passando a dosá-la em
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa.

Dessa forma
, FIXO
a pena definitiva para o crime de tráfico de drogas em
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento –
tendo em vista

a existência de circunstância judicial negativa, o cumprimento da pena privativa de liberdade dar-se-á no regime SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/06.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor do réu ROGÉRIO AMORIM DA SILVA, colocando-o em liberdade, salvo se por outro motivo tiver que permanecer preso.

Detração da pena
(art. 42 do CP e art. 387, § 2º do CPP) - Deixo de realizar a detração nesse momento porque pelo tempo de prisão preventiva cumprido neste processo não haveria modificação do regime inicial da reprimenda.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a sua suspensão, tendo em vista que as circunstâncias do crime revelam que não seriam suficientes para reprovação e prevenção delitiva.
Valor do dia-multa
(artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, uma vez que não há provas capazes de indicar a exata capacidade financeira do réu.
DECRETO
o perdimento dos bens apreendidos (R/radial Rcam 751, Cor Preta, Ano 2023, Placa SLM8C82/MT, VIN 9CJRCAM01PGSA0001; Veículo Fiat Fiat/uno Mille Fire Flex, Cor Cinza, Ano 2008, Placa NHN5G36/MT, VIN 9BD15822786106544; a quantia de R$ 1.006,00 (um mil e seis reais) em espécie; 01 aparelho celular Marca Sansumg Galaxy A20 de Cor Preta e Azul; 01 aparelho celular da Marca Samsumg A20 de Cor Preta) em favor da União, devendo ser revertidos diretamente ao Funad, com fito no art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/06, porquanto não houve demonstração de origem lícita e foram usados para prática de crimes previstos na Lei de Drogas.
Deixo de determinar
a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, uma vez que a diligência foi efetuada (Id. 113604951).
DEIXO
de fixar valor mínimo para reparação de danos determinado no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, tendo em vista a natureza do delito e a ausência de contraditório nos autos.
CONDENO
os réus ao pagamento das custas e despesas processuais. [...]”

Voto no sentido de desprover os recursos interpostos pelos réus Josenilton Crispin de Oliveira e Quelli Rosa Batista da Silva, conforme fundamentação a seguir:

I - Do recurso do réu Josenilton Crispin de Oliveira

I.1 - Da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06

Consta da denúncia que, durante operação policial realizada nesta cidade e comarca de Canarana-MT, a Polícia Militar efetuou a abordagem na Rodovia MT 020 do veículo Fiat UNO, placa NHN-5G36, da região nordeste, cor prata, que puxava um reboque (carretinha), conduzido pela implicada Quelli Rosa (Id 181662487 - Contrarrazões - Promotoria de Justiça da Comarca de Canarana).

Dessa forma, ficou devidamente descrita na denúncia a circunstância de que o veículo abordado era proveniente da região nordeste e foi utilizado para transportar entorpecente até a cidade de Canarana-MT.

O réu Josenilton, em seu interrogatório judicial, confessou a prática delitiva, narrando que foi contratado para transportar a droga de Teresina/PI até Canarana/MT, sendo certo que os réus Josenilton e Rogério saíram de Teresina/PI, sentido Mato Grosso, conduzindo o veículo Fiat Uno com a droga escondida (Id 181662487).

Assim, correta a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, já que os fatos narrados na denúncia comprovam a transposição de drogas entre estados da federação, não havendo que se falar em
emendatio libelli
, pois o réu se defende dos fatos narrados e não da capitulação jurídica.

I.2 - Da revogação da prisão preventiva

O pedido de revogação da prisão preventiva não merece prosperar, pois, conforme relatado nas contrarrazões ministeriais (Id 181662487), após a condenação do recorrente à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado, não se mostra adequada a soltura dele, notadamente porque inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.

De fato, tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, justamente porque as condições pessoais e os fatos delitivos apurados não recomendam a concessão de liberdade provisória após a condenação em primeiro grau.

I.3 - Do redimensionamento da pena e substituição por restritiva de direitos

O pedido de redimensionamento da pena para o mínimo legal e, consequente, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos também não comporta acolhimento.

Isso porque a pena foi devidamente dosada pelo juízo sentenciante, que fundamentou de forma detida a fixação da pena-base acima do mínimo legal, valorando negativamente a natureza e grande quantidade da droga apreendida (49 tabletes de cocaína, totalizando 52,8 kg), nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

Ademais, o réu não faz jus à causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado, pois consta dos autos que possui outra ação penal em andamento na Comarca de Araputanga/MT, com condenação pendente pela mesma prática delitiva (tráfico de drogas). Somada a essa circunstância, o próprio réu confessou que foi contratado pelos proprietários da droga e cooptou os demais corréus para a empreitada criminosa, demonstrando dedicação à atividade delitiva.

Por fim, havendo condenação definitiva a pena privativa superior a 4 anos, não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, inviável a substituição por pena restritiva de direitos.

I.4 - Do pagamento das custas processuais

Por fim, quanto ao pagamento das custas processuais, registro que tal questão deve ser analisada e decidida em momento oportuno pelo Juízo das Execuções Penais, após o devido contraditório e observadas as condições econômico-financeiras do sentenciado.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (...)” (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri,1ª CâmaraCriminal,julgado em 6.2.2018).

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

II - Do recurso da ré Quelli Rosa Batista da Silva

II.1 - Da alegada insuficiência probatória

De igual modo, não merece prosperar a tese defensiva de insuficiência probatória para a condenação.

Isso porque, conforme destacado nas contrarrazões ministeriais (Id 181662487), a
materialidade delitiva
restou amplamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo preliminar de constatação de droga, laudo de constatação de substância entorpecente nº 521.3.10.9191.2023.93778-A01, auto de exibição e apreensão, relatório policial final, bem como pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e durante a instrução processual.

A
autoria delitiva
, por seu turno, igualmente foi devidamente apurada por meio das provas produzidas nos autos, notadamente os depoimentos colhidos em Juízo, os quais não deixam margem para dúvidas acerca da participação da recorrente na empreitada criminosa.

Consoante detalhado relato dos policiais militares ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, durante operação policial foi abordado o veículo Fiat Uno, conduzido pela recorrente Quelli Rosa, o qual continha um fundo falso na carretinha rebocada, local em que foi encontrada grande quantidade de droga.

Logo após a abordagem do Uno, veio o veículo Prisma, conduzido pelo corréu Josenilton, acompanhado de Rogério, ficando evidenciado que estes dois acusados estavam dando cobertura à recorrente Quelli, que conduzia o veículo com o entorpecente escondido.

A própria recorrente confessou que, de fato, estava na condução do Uno no momento da abordagem.

Outrossim, merece destaque a confissão do corréu Josenilton no sentido de que ofereceu R$ 10.000,00 (dez mil reais) à recorrente Quelli para que ela o ajudasse no transporte do entorpecente, sendo certo que a ré sabia da existência da droga escondida no veículo Uno que ela própria conduzia desde que saíram de Araputanga/MT.

Portanto, os elementos de prova coligidos nos autos são seguros e harmônicos no sentido de que a recorrente tinha pleno conhecimento da droga transportada e aceitou participar da empreitada criminosa mediante pagamento ajustado com o corréu Josenilton.

Não há que se falar, assim, em insuficiência probatória a ensejar a absolvição por atipicidade material da conduta ou por incidência do princípio in dubio pro reo, tendo em vista a robustez do conjunto probatório a comprovar a materialidade e autoria delitivas.

II.2 - Da dosimetria da pena

Por fim, no que tange à dosimetria da pena, cumpre asseverar que a reprimenda imposta à recorrente Quelli Rosa Batista da Silva não merece reparos, pois foi fixada de maneira fundamentada pelo juízo sentenciante, sem qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade apta a ensejar a minoração da reprimenda.

Diante do todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos manejados por
Josenilton Crispin de Oliveira
e
Quelli Rosa Batista da Silva
, devendo ser mantida integralmente a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025